Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700802-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON BARCELOS FAGUNDES DE ARAUJO IMPETRANTE: RANGEL ALVES LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WASHINGTON BARCELOS FAGUNDES DE ARAUJO, preso em 22/04/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública. O impetrante relata os fatos, diz que o paciente foi denunciado com Tamara Correia de Souza dos Santos e Carlos Alberto Conceição Silva Júnior, a denúncia foi recebida, houve audiência de instrução, sendo que a defensoria pública atrasou a entrega das alegações finais do corréu, asseverando que o paciente é o único que está preso e o processo deveria ter sido desmembrado e não foi, estando ele segregado há mais de 9 meses. Sustenta que requereu a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo em 10/12/2021 e reiterou o pedido de 17/01/2022, mas os autos sequer foram conclusos. Diz que a prisão preventiva já está prolongada, menciona a duração razoável do processo o princípio da presunção de inocência e afirma que há constrangimento ilegal por excesso de prazo. Assevera que o paciente é primário, com bons antecedentes e possui domicílio certo no local dos fatos. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação das medias cautelares que enumera e, no mérito, a concessão da ordem (ID 31975847). A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida (ID 32019833). A autoridade coatora prestou informações (ID 32096628). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 32464355). É o Relatório. Decido. Em consulta ao andamento processual, verifiquei que na data de ontem, 08/02/2022, o Juízo de piso proferiu sentença e absolveu o paciente de todas as acusações, determinando a revogação de sua prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura. Confiram-se: (...) “ABSOLVER WASHINGTON BARCELOS FAGUNDES DE ARAÚJO e CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO SILVA JÚNIOR das condutas tipificadas no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...) Em razão da sua absolvição, expeça-se, com urgência, alvará de soltura em favor do sentenciado Washington Barcelos Fagundes De Araújo” (Processo 0713187-30.2021.8.07.0001, ID. 112930431). Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022 12:59:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator